Tribunal: STF
Processo: Pet 13564
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição por meio da qual Monique Medeiros da Costa e Silva de Almeida requereu “expedição de oficio ao juízo da primeira instância informando que a reapreciação da prisão da requerente na forma do artigo 316 do CPP não importa em violação da decisão desta corte.”
O juízo de primeiro grau revogou a prisão preventiva e aplicou a cautelar de monitoramento eletrônico. O Tribunal de Justiça restabeleceu a preventiva. O Superior Tribunal de Justiça a revogou.
Nesta Corte, no ARE 1.441.912, foi restabelecida novamente a segregação cautelar. 
Nesta petição, a requerente requereu que fosse fixada a competência do Juízo de primeiro grau para a reavaliação da necessidade de prisão, nos termos do art. 316 do CPP.
Afirmou que “A defesa pugna pela expedição de ofício ao juízo da primeira instância, informando que a reapreciação da prisão da requerente na forma do artigo 316 do CPP não importa em violação da decisão desta corte, uma vez que estará analisando outro momento processual” (p. 6).
Em 12.3.2025, concedi parcialmente habeas corpus de ofício para que o Juízo da 7ª Câmara Criminal do TJ/RJ reavaliasse a prisão imposta à requerente, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP.
Em 18.11.2025, a requerente peticionou nos autos para questionar os fundamentos da prisão preventiva, além de afirmar que, “até a presente data, os embargos não foram submetidos a julgamento pelo colegiado do STJ. Dessa forma, a requerente permanece ilegalmente presa com base em uma decisão fundamentada em premissa fática comprovadamente falsa, sem que o órgão jurisdicional competente analise os aclaratórios destinados a sanar tal vício.”
Argumenta que “O cenário atual revela um grave vácuo na prestação jurisdicional. A requerente encontra-se em um limbo processual: sua prisão foi mantida pelo TJRJ com base em argumentos genéricos e, posteriormente, pelo STJ com fundamento em um erro fático grosseiro, cujo recurso para correção segue pendente de apreciação.”
Pontua que “A ordem de Vossa Excelência, que visava garantir a reanálise periódica e fundamentada da necessidade da prisão, teve seu propósito esvaziado, pois as análises subsequentes mostraram-se, com o devido respeito, insuficientes.”
Requer “sejam adotadas as providências que julgar cabíveis para fazer cessar o manifesto constrangimento ilegal, restaurando-se a eficácia da jurisdição desta Suprema Corte e o direito à liberdade da peticionante.”
É o relatório.
Decido.

O presente pedido é manifestamente inadmissível e não guarda relação com o objeto da petição.
Este expediente foi aberto para requerer a reavaliação da prisão imposta à requerente.
Agora, nove meses depois, a requerente pretende usá-lo para questionar os fundamentos do decreto prisional e, inclusive, reprimir suposta demora para o julgamento dos embargos de declaração, controvérsia a ser resolvida no Juízo e expediente próprios.
Ante o exposto, não conheço do pedido e determino o imediato arquivamento dos autos.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente